Tribunal: STF
Processo: AI 601888
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: intempestividade: incidência da
   Súmula 699 ("O prazo para interposição de agravo, em processo
   penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se
   aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao
   Código de Processo Civil").
2. Agravo de instrumento:
   deficiência do traslado: falta da certidão de publicação do
   acórdão recorrido: incidência da Súmula 639.